Tribunal: STF
Processo: RE 1307394
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fls. 1-2, Doc. 29):



    “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE POLICIAL MILITAR. DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INSURGÊNCIA. MÉRITO. SERVIDOR QUE DEVE SER REENQUADRADO À REFERÊNCIA Nº 07, DA CARREIRA DA PMPR, CONSIDERANDO-SE OS ADICIONAIS DE TEMPO DE SERVIÇO QUE POSSUÍA À DATA DA PASSAGEM À RESERVA REMUNERADA. PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANTIDOS. JUROS MORATÓRIOS. CONDENAÇÃO NÃO TRIBUTÁRIA. CÁLCULO DE JUROS DE MORA A PARTIR DOS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA, A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA (SÚMULA 204 DO STJ). CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE CORRESPONDENTE À ÉPOCA ATÉ 25.03.2015, QUANDO PASSARÁ A INCIDIR O ÍNDICE IPCA-E, CONSOANTE DECIDIDO NO RE Nº 870.947. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NESSE MOMENTO PROCESSUAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. POSTERGADOS À FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ESTADO DO PARANÁ. APELO1 CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO2 CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO3 CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PONTUALMENTE REFORMADA EM SEDE DE DUPLO EXAME.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo Estado do Paraná (Doc. 32) e pela PARANAPREVIDÊNCIA (Doc. 36), ambos foram rejeitados (Docs. 34 e 38).



    No apelo extremo (Doc. 54), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Estado do Paraná violação ao art. 102, §2º, da CF/1988.



    Sustenta, em síntese, que o Tribunal de origem não observou o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado no julgamento das ADI’s 4.357 e 4.425, pois afastou integralmente a aplicação da TR relativamente à correção monetária para todo o período, no entanto, deveria ter aplicado o referido índice até 25/3/2015 (fl. 4, Doc. 54).



    Afirma ser necessário aguardar o trânsito em julgado do RE 870.947-RG, Tema 810 da Repercussão Geral, pois ainda existem pontos a serem esclarecidos pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de Embargos de Declaração.



    Aduz que, por uma questão de isonomia, é “bastante razoável a interpretação no sentido de que as condenações judiciais, assim como os precatórios, devem ser corrigidas, até 25.03.2015, pela TR (e, após, pelo IPCA-E)” pois “nada justifica que o credor de condenação judicial tenha tratamento privilegiado em relação ao credor de precatório” (fl. 3, Doc. 54).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que “a condenação judicial dos autos seja corrigida pela TR até 25.03.2015; até a expedição do precatório ou outro termo fixado pelo STF” (fl. 7, Doc. 54).



    Na sequência, o RE foi sobrestado na origem até julgamento definitivo de mérito do RE 870.947-RG, Tema 810, pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (fl. 18, Doc. 57).



    Julgado o mérito do referido precedente paradigma, o Tribunal de origem alterou parcialmente o acórdão recorrido, ao fundamento de que “estando-se diante de créditos de natureza não-tributária, no caso em mesa, determina-se a incidência do índice IPCA-E, para fins de correção monetária, mesmo anteriormente a 25.03.2015”. Veja-se a ementa do acórdão (fl. 1, Doc. 31):



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO PREVIDENCÁRIA. DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INSURGÊNCIA. APELOS CONHECIDOS E NÃO-PROVIDOS POR ESTE E. TJPR. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE DUPLO EXAME. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO. TESE FIRMADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. STF QUE ASSENTOU PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE DÉBITOS FAZENDÁRIOS. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO, QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE A CONDENAÇÃO FAZENDÁRIA ANTERIORMENTE A 25.03.2015. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REALIZADO PARCIALMENTE.”



    O RE foi admitido pela 1ª Vice-Presidência do Tribunal de origem, e os autos foram remetidos à Superior Instância (Doc. 58).



    É o relatório. Decido. 



     



    Quanto à suposta violação ao art. 102, §2º, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto aos juros e à correção monetária, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Eis a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870.947-ED (Tema 810 da repercussão geral), em que figurei como relator para acórdão, DJe de 3/2/2020, afastou a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A decisão ficou assim ementada:



    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”.



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente